Tribunal: TJMT
Processo: 1001311-19.2021.8.11.0025
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001311-19.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO TOLARDO - CPF: 012.116.849-20 (APELADO), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), OLGA TOLARDO - CPF: 946.606.031-72 (APELADO), LUCAS MARTOS TOLARDO - CPF: 060.182.211-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), JOAO TOLARDO - CPF: 012.116.849-20 (APELANTE), LUCAS MARTOS TOLARDO - CPF: 060.182.211-01 (APELANTE), OLGA TOLARDO - CPF: 946.606.031-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OLGA TOLARDO - CPF: 946.606.031-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), LUCAS MARTOS TOLARDO - CPF: 060.182.211-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO TOLARDO - CPF: 012.116.849-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO TOLARDO (APELANTE), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO TOLARDO (APELADO), MPEMT - JUÍNA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA

- DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO - FISCALIZAÇÃO PELA SEMA - AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA NÃO DEMONSTRADA - APRESENTAÇÃO DE PRAD - PRECEDENTES NO STJ - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da interpretação das provas dada pelo Juízo
a quo
, cabendo ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda segundo seu livre convencimento, declinando, ainda que de forma sucinta, os fundamentos que o levaram a solucionar a lide, sendo que, na hipótese, a controvérsia foi integralmente apreciada, de forma fundamentada, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com cerceamento do direito de defesa.

2. Comprovado o dano ambiental e não tendo sido demonstrada a impossibilidade da recuperação da área degradada, mostra-se correta a sentença que impôs a obrigação de recompor a área e, em liquidação, caso comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento, em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto.

3. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

4. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE/APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/APELANTE:

ESPÓLIO DE JOÃO TOLARDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS.

Egrégia Câmara:

Tratam-se dos recursos de apelação cível interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
ESPÓLIO DE JOÃO TOLARDO
contra a sentença que se vê no id. 159194284, proferida pelo Dr. Fábio Petengill, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juína, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
Parquet
, pela qual julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, impondo ao Requerido às obrigações de recompor a área desmatada mediante apresentação do competente PRAD e de comprovar o registro do CAR do imóvel rural Sítio São João III; e ainda, não sendo possível ou suficiente a regeneração a recompor os danos causados à vegetação nativa do local, alternativamente, condenou o requerido à indenização pelo dano ambiental causado, a ser quantificado e mensurado por perícia após a execução do PRAD; fixando como indenização alternativa o valor de R$ 3.493.992,54 (três milhões, quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos); bem como ao pagamento de dano moral ambiental, a ser arbitrado em sede de liquidação, fixando-se como destinatário de ambas indenizações o Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUMDEMA, criado pela Lei Municipal n. 864/2006, além das custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 159194288), o
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula o provimento do recurso para reformar a sentença, e julgar procedente também os pedidos de indenização pelo dano material cometido, bem como pelo dano moral coletivo.

Por sua vez, em razões de id. id. 159194291, o
ESPÓLIO DE JOÃO TOLARDO E OLGA TOLARDO
postula inicialmente pelos benefícios da Justiça Gratuita alegando não poder arcar com as despesas processuais.

Como preliminar de mérito, suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, caracterizada pela desconsideração dos mapas, laudos, relatórios e da própria manifestação por ele apresentados, requerendo a nulidade da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

No mérito, alega, em síntese, a ausência de dano ambiental, sustentando a impossibilidade de confecção de PRAD em área consolidada e fixação de multa, assim como de cumulação da obrigação de recuperar com indenização, além da inexistência de dano moral a ser arbitrado em sede de liquidação de sentença. Defende, também, a inadequação dos critérios utilizados para apuração do
quantum
indenizatório material, infringindo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao final, requer seja o recurso conhecido, acolhendo a preliminar de cerceamento para cassar a sentença objurgada, ou, no mérito, seja o mesmo provido para o fim de reformá-la integralmente e afastar a obrigação de confecção do PRAD, bem como minorar a multa de R$ 1.000,00/dia, concedendo prazo em dobro para apresentação do PRAD e do CAR regularizados, além de minorar a indenização alternativa de R$ 3.493.992,54 para o patamar mínimo, assim como a indenização por dano moral quando da liquidação de sentença.

Contrarrazões no id. 159194294 e no id. 159194296, cada qual pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do recurso de apelação manejado pelo
Parquet
, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização pelo dano material cometido, bem como pelo dano moral coletivo, permanecendo inalterada a sentença vergastada nos demais pontos (id. 159993161).

Em cumprimento da decisão de Primeiro Grau, o
ESPÓLIO DE JOÃO TOLARDO
juntou o PRAD e seu protocolo no id. 160529656.

Oportunizada a manifestação do
MINISTÉRIO PÚBLICO
sobre os novos documentos juntados aos autos (id. 196505160), o
Parquet
limitou-se a reiterar o parecer anterior (id. 199968174).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174037695).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O -
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESPÓLIO DE JOÃO TOLARDO
suscita a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foram
“levados em consideração os documentos apresentados, mapas, laudos, relatórios e a própria manifestação

do representante”
, requerendo a
“nulidade da sentença e improcedência dos pedidos carreados”
.

Sem razão, contudo, o ora Apelante, uma vez que cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda segundo seu livre convencimento, declinando, ainda que de forma sucinta, os fundamentos que o levaram a solucionar a lide, inexistindo, na hipótese, qualquer cerceamento em razão da interpretação das provas dada pelo magistrado sentenciante, uma vez a controvérsia foi integralmente apreciada, de forma fundamentada, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com cerceamento do direito de defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
. AUSÊNCIA. SÚMULA No 7/ STJ. COBERTURA. EXCLUSÃO. TRATAMENTO. INDICAÇÃO DE ESPECIALISTA. HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. (...) 2.
O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo
princípio do livre convencimento motivado
, sendo permitido ao magistrado formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos
,
bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento
. (...)” (STJ. AgInt no REsp n. 2.039.743/SP, Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/10/2023, DJe 17/10/2023.) (g.n.)

Em caso análogo já se manifestou este Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS CAUSADORES DO DANO E REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO – RECUROS DESPROVIDOS. 1. Preliminar de cerceamento de defesa. 2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC. 3. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC),
não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção
. 4. Preliminar rejeitada. (...)” (TJMT. N.U 0000374-04.2007.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/08/2022, DJe 17/08/2022) (g.n.)

D
esse modo,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

APELANTE/APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/APELANTE:

ESPÓLIO DE JOÃO TOLARDO

V O T O –
MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuidam-se dos recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, visando acrescentar à sentença a condenação também pelo dano material e danos morais coletivos, e pelo
ESPÓLIO DE JOÃO TOLARDO
, visando a reforma integral da sentença, para afastar a obrigação de apresentar o PRAD e CAR atualizado e minorar a multa e indenização fixadas.

Antes de adentrar ao mérito, porém, embora tenha constado na certidão de id. 159210661 a ausência de preparo ante o pedido de justiça gratuita formulado pelo
ESPÓLIO DE JOÃO TOLARDO
em suas razões, sendo que as custas ficariam sobrestadas até decisão do relator, afere-se que a relatora originária, na primeira oportunidade de analisar o feito, apenas determinou tão somente a remessa dos autos para julgamento por esta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 173905181), tendo sido os autos encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça para novo parecer (id. 196505160).

Ou seja, não se vislumbra qualquer informação nos autos sobre o deferimento ou indeferimento expresso de gratuidade de justiça formulada em sede recursal, impondo-se a conclusão que, no caso, houve o
deferimento tácito
da gratuidade almejada.

Acerca do deferimento tácito, vale registrar entendimento do STJ no seguinte sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. “
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
” (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). 2. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão da Egrégia Quarta Turma, afastar a deserção, determinando o prosseguimento da análise do recurso especial em tela. (EAREsp 731.176/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 03/03/2021, DJe 22/03/2021)” (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NA ORIGEM. SERVIDOR MUNICIPAL CARAGUATATUBA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - REALIZAÇÃO APÓS A INATIVAÇÃO - APLICAÇÃO RETROATIVA - IMPOSSIBILIDADE: - AINDA QUE REQUERIDA ADMINISTRATIVAMENTE A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO QUANDO AINDA EM ATIVIDADE O SERVIDOR, NÃO É POSSÍVEL A SUA APLICAÇÃO RETROATIVA, APÓS A INATIVAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS. (...) II - Os embargos merecem acolhimento. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial
”.(AgInt no REsp n. 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgInt no RMS n. 60.388/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 18/10/2019.) (...) Embargos de declaração acolhidos, com esclarecimentos e para deferir o benefício da justiça gratuita”(STJ. EDcl no AgInt no AREsp n. 2.236.913/SP, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11/09/2023, DJe 13/09/2023) (g.n.)

Diante desse quadro, em razão do reconhecimento do deferimento tácito conforme entendimento acima exposto, consigne-se que o
ESPÓLIO DE JOÃO TOLARDO
litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, com base nas informações contidas no Inquérito Civil n. 168/2020 (SIMP n. 000659-096/2020), ajuizou a presente Ação Civil Pública Ambiental por ter constatado que o Apelado desmatou
55,26 hectares
de vegetação nativa objeto especial de preservação, no período de 18/02 a 30/04/2020, sem autorização ou licença outorgada pela autoridade competente, na propriedade rural denominada Sítio São João III, situada no município de Juína/MT, levando à lavratura do Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental da SEMA no 20043424 e Termo de Embargo n° 20044341 (id. 159194228).

Sobreveio a sentença de procedência que contou com o seguinte dispositivo
:

“(...) Diante tudo o que se expôs, nos termos do art. 487, I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial
para:
(i) impor ao requerido a

obrigação de recompor a área desmatada, mediante apresentação do competente PRAD
, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental;
(ii) comprovar, o registro do CAR
do imóvel rural “Sítio São João III”, devidamente atualizado e já contemplando a obrigação de regeneração aqui imposta, fixando, para as duas obrigações de fazer descritas nos itens (i) e (ii), multa processual (astreinte) no valor de R$ 1.000,00/dia em caso de desobediência, estabelecendo prazo de 120 dias para comprovação da apresentação dos documentos e atendimento a todas as exigências do órgão ambiental para sua validação;
(iii) alternativamente, não sendo possível a regeneração ou não sendo ela suficiente
a recompor os danos causados à vegetação nativa do local e aos processos ambientais a ela correspondentes, o que deverá ser mensurado e esclarecido no PRAD,
condenar o requerido à indenização pelo dano ambiental causado no local
, que deverá ser quantificado e mensurado por pericia, às expensas do condenado, após a execução do PRAD; havendo omissão,
acolho desde já os cálculos apresentados na inicial e fixo como indenização alternativa o valor de R$3.493.992,54
– três milhões, quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos);
(iv) condenar o demandado pelo dano moral ambiental
, advindo do malferimento da qualidade ambiental como valor inalienável de todos, que na forma do pedido,
deverá ser arbitrado em sede de liquidação
e considerando o processo de regeneração determinado no édito condenatório, fixando-se desde já como destinatário de ambas indenizações o Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA, criado pela Lei Municipal N.o 864/2006. Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, calculadas na forma da lei, sem, porém, fixar condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1302105/SC, AgRg no AREsp 221.459/RJ e AgRg no REsp 1320333/RJ).”
(id. 159194284) (g.n.)

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Como cediço, o art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente “ecologicamente equilibrado” como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental brasileiro.

Entretanto, para que o dever indenizatório/reparatório reste configurado em sua plenitude, é preciso que sejam demonstrados: o ato antijurídico atribuído ao poluidor ou degradador, o dano ambiental e o nexo de causalidade.

Dito isso, é importante consignar que a Ação Civil Pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) e obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental),
sendo ambos perfeitamente passíveis de cumulação
, isso porque os art. 225 e seguintes da Constituição da República dispõem sobre a proteção ambiental e garantem a todos o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial para uma saudável qualidade de vida. Vejamos:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

O
§3o do aludido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de danos ao meio ambiente, independentemente da obrigação de repará-los.

Por sua vez, o art. 14 da Lei Federal n.o 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Claro, portanto, que nossa Carta Magna propõe efetuar a proteção ambiental e proteger o meio ambiente de uma possível deterioração e estabelece que é responsabilidade das autoridades públicas proteger e preservar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras.

A partir disso, conclui-se que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todas as pessoas, entendido como um bem de uso comum do povo e essencial à saudável qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração.

Em que pese, contudo, a possibilidade de condenação pecuniária
cumulada
com a de reparação do dano, tem-se que,
na hipótese em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental,
deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização
.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - DANO AMBIENTAL - DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS - PREQUESTIONAMENTO - INDISPENSÁVEL - SÚMULA 282/STF - OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO -PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS - REEXAME - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA /STJ - RECURSO INTERPOSTO TAMBÉM PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. (...). 2. Ao decidir pela possibilidade, porém ausência de obrigatoriedade, na cumulação de condenações em reparação do dano ambiental e em indenização pecuniária, a instância de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual ‘
Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória,
nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária
’
(AgInt no AREsp 640.586/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/3/2019). 3. (...).” (STJ. AgInt no REsp 1538112/SC. Relator: Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma. DJe 19/12/2019) (g.n.).

Feitas essas necessárias colocações, entendo que, da análise dos autos, não resta dúvida de que o
ESPÓLIO DE JOÃO TOLARDO
tenha causado os danos ambientais na propriedade rural denominada Sítio São João III, situada no município de Juína/MT, pelo desmatamento de
55,26 hectares
de vegetação nativa no ano de
2020
, sem autorização do Órgão competente, o que é corroborado pelo Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental da SEMA no 20043424 e Termo de Embargo n° 20044341 (id. 159194228).

Entretanto, no curso do processo, não ficou comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental, ou seja, não há prova da irrecuperabilidade da lesão ambiental, especialmente porque se trata de desmatamento,
tanto que a parte inclusive já juntou o PRAD e seu respectivo protocolo perante o Órgão competente aos autos, como se vê dos ids. 160529664 a 160529668
.

Nessa esteira, a meu ver, não tendo sido comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental, mostra-se correta a sentença em que foi imposta à parte Apelada a obrigação de recompor a área e, em liquidação, caso reste comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, que seja a obrigação convertida em indenização pelo dano ambiental causado pelo desmatamento, em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto, de modo que o apelo do
ESPÓLIO DE JOÃO TOLARDO
deve ser
desprovido
.

No mesmo sentido vêm decidindo as Câmaras de Direito Público e Coletivos deste e. Tribunal de Justiça. Confira-se:

“DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AMBIENTAL - OBRA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - PRAD - RECUPERAÇÃO TOTAL DA ÁREA DEGRADADA - INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA - NÃO CABIMENTO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. É cediço que,
na hipótese em que seja possível a reparação completa do dano ambiental, a cumulação dessa obrigação com o pedido de condenação ao pagamento de indenização deixa de ser obrigatória, pois é devida somente quando for impossível a recuperação da área degradada
. Para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, ou seja, que haja um desequilíbrio ecológico que provoque a diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de quantidade indeterminada de pessoas. Quando há sucumbência recíproca, aplica-se a disposição do artigo 86, caput, do CPC: ‘Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas’.” (TJMT. RAC 0000554-86.2006.8.11.0051. Relator Des. Marcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. DJE 12/05/2023) (g.n.)

Nessa esteira, quando há possibilidade de recuperação total da área degradada, a prioridade é conferida às medidas de restauração e recuperação ambiental, e pode não ser necessária a exigência de pagamento de indenização, que se torna obrigatória apenas nos casos em que a reparação ambiental é impossível ou insuficiente para restaurar completamente o dano causado, situação que não se verifica neste caso,
de modo que igualmente não merece reparo o ato sentencial no que diz respeito à não condenação pelo dano material
, como pretende o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Quanto à insurgência do
Parquet
no que tange à não condenação pelo dano moral coletivo, é imperioso ressaltar que
nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade
.

Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.

Nesse sentido:

“(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". (...) (STJ - AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

A propós
ito, esse é o entendimento desse Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL - EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR - QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL - DESMATAMENTO ILEGAL - INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
. (TJMT. N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/02/2020, DJe 08/02/2020)” (Destaquei)

Na
hipótese em pauta, carecem de elementos a corroborar que o desmatamento de floresta nativa em área considerada de preservação, inserida na propriedade do Apelante, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Em outras palavras, também não restou demonstrado pelo
Parquet
a ocorrência de prejuízo à imagem e à moral coletiva, por isso, aqui, ausente o nexo de causalidade que motive a condenação do Apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Assim, considerando que o desmatamento de 55,26 hectares de vegetação nativa em questão, não tomou proporções a gerar o dano à população, além das consequências “comuns” de uma queimada (até mesmo quando autorizada), não há que se falar na configuração do dever de indenizar a título de dano moral coletivo, de forma que a sentença não merece reforma, neste ponto igualmente.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
às apelações do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e do
ESPÓLIO DE JOÃO TOLARDO
, para o fim de manter incólume a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024